Tribunal: TJDFT
Processo: 0026203-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0026203-05.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de ID 47830814. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2023 14:22:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator